Tribunal: TJMT
Processo: 0000100-50.2011.8.11.0013
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000100-50.2011.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), FERNANDO TOLEDO SILVA - CPF: 722.152.751-20 (ADVOGADO), MPEMT - PONTES E LACERDA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — MANUTENÇÃO DE VIA PÚBLICA — NECESSIDADE – RESERVA DO POSSÍVEL — INAPLICABILIDADE — MULTA DIÁRIA AFASTADA – AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciada a omissão do Município em proceder à manutenção de via pública, é plenamente possível, pela via judicial, a determinação para realizá-la.

Inaplicáveis são os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível com o objetivo de desincumbir o ente público dos deveres que lhes são atribuídos por força de normas constitucionais.

Malgrado possa o magistrado fixar meios coercitivos para assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, como a
multa
diária, existem tais casos em que acaba recaindo sobre o próprio erário, além de não garantir o efetivo cumprimento da obrigação. Podendo o magistrado, assim, avaliar outros meios coercitivos adequáveis para garantir o cumprimento da decisão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Pontes e Lacerda
,
contra sentença prolatada
pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda,
nos autos da Ação Civil Pública pro
movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
que julgou procedente os pedidos, condenando o Apelante a implementar, no prazo de 180 dias, as obrigações de fazer inerentes à engenharia de trânsito, definição de política de estacionamento, segurança no tráfego de veículos e pedestres, planejamento de circulação, dentre outros, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.

Em suas razões, o Apelante assevera que se faz necessária a concessão do efeito suspensivo da sentença, sob o fundamento de que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido para cumprimento das obrigações é insuficiente para realização de tantas medidas sem prejudicar o orçamento público.

Aduz que a sentença combatida não levou em consideração os fatos de que já realizou a criação da JARI (Junta Administrativa de Recurso de Infrações), por meio da Lei Municipal n. 511/2001, bem como determinou a manutenção e sinalização de trânsito em setores do município, inclusive com início de procedimento licitatório, além de ter realizado convênios com a Polícia Militar e o DETRAN para a fiscalização e gerenciamento de multas de trânsito.

Consigna que tomou diversas outras providências inerentes ao trânsito, tais como a implantação da Escola Pública de Trânsito, mas que o prazo fixado na sentença não permite maiores resultados.

Outrossim, afirma que a multa estipulada se mostra demasiadamente excessiva, desrespeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O Apelado apresentou contrarrazões ao Id.4964139, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado ao Id. 6778106, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020